Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-72.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHARLES SANDRO DA CRUZ FONSECA - CPF: 008.151.813-70 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA REGULAR. CHEQUE ESPECIAL.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido CHARLES SANDRO DA CRUZ FONSECA postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), de suposta transferência realizada de forma fraudulenta, bem como indenização por danos morais em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

2.
Sustenta o Recorrido que terceiros utilizaram de sua conta bancária para realizar a transferência da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para pessoa desconhecida do Recorrido.

3.
O banco Recorrente comprovou que a transferência foi realizada mediante o uso do cartão e senha pessoal do Recorrido, portanto, o Juízo de origem entendeu pela inexistência de irregularidade na transferência realizada.

4.
Pois bem, em relação a inscrição do nome do Recorrido no rol de inadimplentes, entendo que restou comprovada a origem do débito, tendo em vista que o valor transferido decorre do limite de cheque especial e o Recorrido não comprovou o seu pagamento.

5.
Desta feita, entendo que o Banco Recorrente agiu em exercício regular de direito ao preceder com a cobrança dos encargos da utilização do cheque especial.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido CHARLES SANDRO DA CRUZ FONSECA postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), de suposta transferência realizada de forma fraudulenta, bem como indenização por danos morais em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente BANCO BRADESCO SA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que não restou comprovada a fraude em relação a transferência bancária realizada.

Nesse sentido, como o valor transferido teve a sua origem do uso de limite do cheque especial do Recorrido, por certo que resultou em encargos financeiros que não foram adimplidos pela parte demandante.

Dessa forma, o Banco Recorrente ao proceder com a cobrança desses encargos agiu em exercício regular de direito, pois a cobrança é legitima.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, por tal conclusão, entendo que o débito e a inscrição no rol de inadimplentes são devidos e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022